Tribunal: CARF
Processo: 10480.900463/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900463/2016-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.422 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.421, de 15 de junho de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10480.900465/2016-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente a pagamento efetuado indevidamente ou a
maior.
A DRF não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débito do contribuinte.
O contribuinte não pôde ser cientificado por via postal, pois o AR – Aviso de
Recebimento – foi devolvido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900463/2016-47
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900463/2016-47

O interessado apresentou a manifestação de inconformidade, para alegar que não
teria sido intimado ou notificado para efetuar pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade, e que apenas através de consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado
a existência de seis processos, nos quais constava como devedor.
Defendeu que a DCTF atestaria ter efetuado pagamento no valor de R$
279.692,91, referente ao IRPJ incidente em 06/2013, e que a DIPJ confirmaria o saldo a
compensar de R$ 216.361,79. O Balancete de 2013 demonstraria o valor a compensar de R$
216.361,79 na Conta Cosif no 1884510-9.
Alegou que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em 25/08/2016, da
ECF correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria ocorrido a
compensação dos créditos.
Afirmou que no exercício 2014, o interessado teria tido prejuízo em todos os
meses do exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
Concluiu, para solicitar o reconhecimento do direito creditório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da
manifestação de inconformidade em face da intempestividade.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual contesta a
intempestividade afirmando que já tinha alterado seu endereço perante à Receita Federal quando
da publicação do edital. Sendo assim, requer a nulidade da decisão recorrida. Junta documentos
para comprovar suas alegações. |
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ de
Ribeirão Preto que considerou intempestiva a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente alega que não recebeu intimação
pessoal. A decisão recorrida, no entanto, não conheceu do recurso em face da
intempestividade, nos seguintes termos:
No presente caso, o contribuinte alega que não teria sido intimado para efetuar
pagamento ou para apresentar manifestação de inconformidade, e que apenas
através de consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de
processo em que constava como devedor.
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900463/2016-47

O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal,
disciplina em seu art. 23 (grifei)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo,
seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita
de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900463/2016-47

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, como a ciência não pôde ocorrer por via postal, já que o contribuinte
havia se mudado, conforme o §1o do art. 23 acima transcrito, a intimação foi feita
por edital.
O inc. IV do § 2o determina que se considera feita a intimação quinze dias após
publicado o edital. O edital foi afixado em 04/05/2016, de modo que se considera
feita a intimação em 19/05/2016.
(...)
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 19/05/2016, o prazo
final se encerrou em 20/06/2016.
A Manifestação de inconformidade em tela, só foi apresentada em 29/08/2016 e,
portanto, é intempestiva.
A Manifestação de Inconformidade intempestiva não instaura a lide e, por
consequência, não submete a julgamento a matéria questionada, tal como ratifica
o já citado Ato Declaratório Normativo no 15/1996.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que, nos termos do Decreto no
70.235/72, antes de ser realizada a intimação por meio de edital é imprescindível que
tenha sido feita a intimação por via postal ou meio eletrônico. Alega ainda que, nos
termos do artigo 127 do CTN, a intimação deverá ser realizada no domicílio eleito pelo
sujeito passivo. Afirma que o domicílio tributário da Recorrente foi devidamente
encaminhado a Junta Comercial em 26/02/2016 e registrado na Receita Federal em
29/03/2016 o que configuraria a nulidade da decisão recorrida.
Conforme exposto, a decisão recorrida entendeu que foi correta a intimação por edital,
uma vez que a referida intimação foi precedida da intimação postal abaixo reproduzida
(fls.9):

A Recorrente, todavia, alega que, quando da postagem acima reproduzida (09/03/2016),
já tinha protocolado pedido de alteração de endereço na Junta Comercial do Estado em
26/02/2016 (fls. 133/134);
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900463/2016-47

Verifica-se ainda que o edital de intimação foi emitido em 02/05/2016 e afixado em
04/05/2016 (fls. 10):

Sendo assim, entendo que não existem nos autos elementos suficientes para decisão
quanto à tempestividade da manifestação de inconformidade. Isso porque, embora o
documento básico de entrada no CNPJ acima reproduzido faça referência à data de
alteração do endereço (26/02/2016) não é possível identificar quando foi formalizada a
referida alteração perante à Receita Federal, bem como se a referida alteração foi aceita
e processada antes da emissão do edital (04/05/2016).
Se a resposta for positiva, entendo correta a alegação da Recorrente. Isso porque o
artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
eleito pelo sujeito passivo. . Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela
conste o endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900463/2016-47

O que se discute no presente processo é exatamente o fato de que as intimações
efetuadas por via postal foram inválidas, uma vez que foram direcionadas a endereços
diversos daquele eleito como domicílio tributário.
Em face exposto, o processo deve ser baixado em diligência para que delegacia de
origem confirme quando foi protocolado o pedido de alteração de endereço no CNPJ.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital